Tribunal: TJSP
Processo: 1005106-14.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de contrato – Contrato de abertura de crédito (cheque especial) - Improcedência – Relação de consumo - Possibilidade de aplicação da Súmula 297 do STJ - Capitalização dos juros – Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no 2.170/36) – Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente a autorizar

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de contrato – Contrato de abertura de crédito (cheque especial) - Improcedência – Relação de consumo - Possibilidade de aplicação da Súmula 297 do STJ - Capitalização dos juros – Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no 2.170/36) – Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente a autorizar a cobrança – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005106-14.2016.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante EDILSON
SIMÃO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS GOLDMAN E MARIO
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005106-14.2016.8.26.0438 -Voto no
2
Apelação no 1005106-14.2016.8.26.0438 (2)
Comarca: Penápolis 3a Vara
Apelante: Edilson Simão
Apelado: Banco do Brasil S.A.
Juiz de 1a Instância: Diego Goulart de Faria
Voto no 41039
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação revisional de contrato
Contrato de abertura de crédito (cheque especial) -
Improcedência
Relação de consumo - Possibilidade de
aplicação da Súmula 297 do STJ - Capitalização dos juros
Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000, de 31 de março de
2000 (reeditada sob no 2.170/36) Previsão de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente a
autorizar a cobrança
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 5 de junho de 2020 (fls. 466/472), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação revisional de contrato bancário, e condenou o autor ao pagamento
de custas processuais, além de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$
1.500,00.
Nas razões do recurso é alegado que é vedada a capitalização
mensal dos juros quando não expressamente pactuada. Pede provimento do recurso
para modificação da sentença (fls. 475/483).
Contrarrazões às fls. 489/511.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005106-14.2016.8.26.0438 -Voto no
3
Valor atribuído à causa em 17/08/2016: R$ 191,75 (fl. 16).
É o relatório.
Recurso conhecido, pois presentes seus requisitos de
admissibilidade recursal. As partes são legítimas e estão devidamente representadas.
A apelação, interposta em 08/07/2020, é tempestiva e está devidamente instruída
com o preparo.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário lastreada em
contrato de abertura de crédito em conta corrente firmado em 18 de julho de 2002
(cheque especial fls. 137/139).
Dispõe a Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Portanto, possível a revisão contratual em caso de
ilegalidades ou abusividades encontradas nos termos ajustados, pois a legislação
consumerista autoriza ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se
insere a denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
Pois bem, impende, inicialmente, considerar que, conquanto
incidam as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação
de consumo, tal não implica, por si só, o reconhecimento de abusividades, ainda que
se trate de contrato de adesão.
Quanto à capitalização mensal dos juros, não há mais dúvidas
acerca da sua possibilidade em operações financeiras após 30/03/2000, data em que
foi editada a MP 1.963-17, sendo que a previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal já é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
estabelecida no contrato bancário.
No Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi objeto de
recente decisão da Segunda Seção que, no âmbito e para fins do sistema de recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), decidiu:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005106-14.2016.8.26.0438 -Voto no
4
inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como MP no 2.170-01;
2) A capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.” (REsp no 973.827, Rel. para acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/09/2012).
No caso dos autos, há cláusula estabelecendo taxa de juros
anual de 154,01%, superior ao duodécuplo da mensal de 7,96 %, suficiente para
permitir a cobrança dos juros de forma capitalizada, inexistindo, portanto,
abusividade (fl. 141). Além disso, foram trazidos aos autos os extratos mensais da
conta corrente (fls. 171/180, 190/348, 359/447 e 455/462), nos quais há possibilidade
do autor aferir a taxa de juros que foi cobrada, tanto mensal quanto anual, e verificar
que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
Convém esclarecer, neste ponto, que como ainda não há
decisão definitiva sobre a questão, não há cogitar em inconstitucionalidade do artigo
5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, devendo preponderar a presunção de
constitucionalidade do citado dispositivo, até que a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.316 seja definitivamente julgada.
Portanto, o caso é de manutenção da sentença.
Assim, cabível a majoração da verba honorária pelo
acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo
85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante com o adicional de R$ 750,00
de honorários, totalizando R$ 2.250,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005106-14.2016.8.26.0438 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator